Tribunal: TJBA
Processo: 8027082-49.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027082-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA MAGALHAES FERREIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA APOSENTADA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE VENCIMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na não implementação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria, conforme estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se professora aposentada com direito à paridade vencimental faz jus ao recebimento de proventos com base no piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, definindo que o conceito de "piso" corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global do servidor. 4 - A impetrante, professora aposentada com jornada de 40 horas semanais e direito à paridade, faz jus à aposentadoria integral e à paridade remuneratória, ex vi do art. 6º da EC nº 41/2003 c/c os arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005. 5 - O contracheque juntado aos autos evidencia que a impetrante vem recebendo proventos em valor inferior ao piso nacional estabelecido para a categoria, revelando a ilegalidade do ato omissivo praticado pela autoridade impetrada. 6 - A controvérsia não trata da concessão de aumento de vencimentos por decisão judicial, mas sim da determinação para que seja observada obrigação legal já estabelecida na Lei Federal nº 11.738/2008, inexistindo ingerência indevida do Poder Judiciário nas competências dos demais Poderes. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminar rejeitada. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante e determinar que o Estado da Bahia proceda à adoção do piso nacional do magistério, com efeitos retroativos a partir da impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027082-49.2023.8.05.0000, sendo parte impetrante MARIA DO SOCORRO DA SILVA MAGALHAES FERREIRA e parte impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA